Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. VIOLADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta em face de decisão que homologou cálculos e declarou liquidada a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de conhecer do recurso apresentado aplicando-se o princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a decisão agravada não conheceu da Apelação interposta entendendo pela inadequação da via eleita, de forma que a única matéria passível de análise é a adequação do recurso ou a aplicação do princípio da fungibilidade.
3.1. Os argumentos e pedido apresentados pelo recorrente quanto ao mérito da apelação encontram-se totalmente dissociados da decisão recorrida, sendo medida essencial seu não conhecimento, por patente violação do princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte.
4. “"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que o recurso cabível contra decisão interlocutória, proferida em liquidação de sentença e que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, sendo a interposição de apelação considerada erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.562.118/AP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 18/9/2024).” (AgInt no REsp n. 2.182.366/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).
4.1. Crasso o erro, incabível conhecer do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 2.182.366/DF de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura na Segunda Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.582.626/AP de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves na Primeira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.385.027/SE de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1979693 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1958090 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1992452 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967892 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT.